Tribunal: TJDFT
Processo: 0744782-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO (ART. 523 DO CPC). NÃO INDIFCAÇÃO DO NOME DE ADVOGADO CONSTITUÍDO (ART. 272, § 5o DO CPC). VÍCIO RECONHECIDO NA DECISÃO AGRAVADA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ATO SUBSEQUENTE DEPENDENTE. NULIDADE DERIVADA (ART. 281 DO CPC). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual, em cumprimento de sentença, acolhida em parte a impugnação à penhora para reconhecer a nulidade da intimação dos executados para pagamento do débito.
2. Na decisão agravada foram tratadas somente as matérias relativas a nulidade da intimação da decisão pela qual determinado o pagamento do débito, a validade do bloqueio de valores realizado via SISBAJUD e excesso de constrição. Não foi examinada controvérsia relativa à alegada duplicidade de demandas — entre o cumprimento de sentença provisório e o definitivo. Matéria devolvida em sede de agravo de instrumento restringe-se ao que foi objeto de análise do juízo de origem, sob pena de supressão de instâncias. Recurso parcialmente conhecido.
3. O bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, porque condicionado ao decurso do prazo para pagamento previsto no art. 523 do CPC, constitui ato subsequente e dependente da intimação anulada, devendo ser igualmente desconstituído.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.